Tribunal: TCU
Processo: 009.840/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7471/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.840/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Sales dos Santos (XXX.926.868-XX); Ana Helena de Almeida (XXX.982.106-XX); Jose Leonel Majewski (XXX.807.678-XX); Kai Lin Wong (XXX.481.208-XX); Karem Fabiola Pereira de Franca (XXX.110.102-XX); Leandro Soares do Amaral (XXX.188.498-XX); Marcio Giannico Rodrigues (XXX.051.708-XX); Rogerio Crespo Ignacio (XXX.962.038-XX); Tania Elisa Paiva (XXX.971.078-XX); Thais Gaspar (XXX.464.438-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.